Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-27.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002408-27.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MAURO SILVA - CPF: 038.081.751-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002408-27.2022.8.11.0055

APELANTE: LUIZ MAURO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA TÍPICA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002408-27.2022.8.11.0055

APELANTE: LUIZ MAURO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ MAURO SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 07 (sete) meses de detenção pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime do art. 180,
caput
, do mesmo diploma
(cf. Id. n.º 189865213)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
não restou demonstrado nos autos que o recorrente cometeu o crime de receptação, porquanto nenhum elemento idôneo de prova fora apresentado na instrução judicial que pudesse autorizar a formação segura de convicção e, consequentemente, motivar a condenação
”.

À vista disso, postula a sua absolvição da prática do delito de receptação, ou, de forma subsidiária, a desclassificação para a modalidade culposa do delito (cf. Id. n.º 189865218).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 189865223).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 191372165).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002408-27.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LUIZ MAURO SILVA como incurso nas disposições do
art. 163, parágrafo único, III, c.c. o artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 189865662):

“[...]01º FATO.

No dia 15 de outubro de 2016, por volta das 23h, em via pública, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LUIZ MAURO DA SILVA, com consciência e vontade, deteriorou coisa alheia pertencente ao Estado de Mato Grosso, consistente em uma viatura Fiat Pálio Weekend, placas QBL-1539/Cuiabá, de uso da Polícia Militar, conforme laudo de exame pericial de danos em veículo público de f. 22-27.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em via pública e ao chegar no local, a vítima relatou ter sido agredida pelo denunciado, que então foi detido e colocado no compartimento traseiro da viatura da polícia.

Na ocasião, o denunciado desferiu golpes com a cabeça e chutes no interior do veículo oficial, vindo a quebrar o revestimento interno, além do que arrancou parte da fiação elétrica do carro.

A viatura em questão foi submetida ao exame pericial, pelo que se constatou a existência de danos no revestimento interno da porta do compartimento traseiro do veículo, bem como no para-choques traseiro.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em via pública, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra,
o denunciado LUIZ MAURO DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu, em proveito de ambos, 01 (uma) motocicleta Factor YBR 125 ED, cor preta, ano 2009/2010 placas KAU 6012, que sabia ser produto de crime
.

Após a detenção do denunciado nas circunstâncias do 01º Fato, a motocicleta que ele conduzia naquela ocasião foi apreendida, ocasião em que
verificou-se que a mesma possuía gravame de furto, pois fora subtraída da vítima Manoel da Cruz no mesmo dia em questão, conforme boletim de ocorrência de f. 14
.

É certo que
o denunciado sabia que estava conduzindo uma motocicleta de origem criminosa, tanto que, para se livrar da responsabilização, omitiu essa informação ao inventar que ela não estava em sua posse, e que os policiais a encontraram em outro local, o que vai de encontro aos relatos testemunhais, inclusive, da sua ex-companheira Mikaela, que o viu pilotando aludido veículo
[...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado às penas de 07 (sete) meses de detenção pela prática do delito de dano qualificado, e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado quanto à prática do crime de receptação, com base na alegada insuficiência probatória, ou, de forma subsidiária, a desclassificação da figura típica para a modalidade culposa do delito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...]
Afigura-se inviável a pretendida absolvição ou desclassificação para a forma culposa do crime de receptação.

Com efeito, exsurgem dos autos que a materialidade do delito ficou comprovada a partir do auto de prisão em flagrante, dos boletins de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e dos depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

Quanto à autoria, observa-se que o réu, na fase investigativa (ID 189865663, págs. 10/11),
afirmou que a motocicleta não era de sua propriedade e que não foi abordado pelos Policiais Militares na posse do referido bem, alegando que a motocicleta foi apreendida em outro local
.

Em juízo (mídia – ID 189865205), mudou sua versão sobre os fatos e
alegou ter comprado a motocicleta de um rapaz que não conhecia, em um bar. Alegou que estava bêbado na ocasião, e, por isso, comprou o bem pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à vista. Contou também que a motocicleta não tinha documento, pois teria sido adquirida num leilão.

Mas a
negativa judicial do apelante restou isolada no caso dos autos, de modo que ele não se desincumbiu de comprovar o alegado
. Quer dizer, o apelante não apresentou nenhuma prova acerca da aquisição da motocicleta, como também não ofertou nenhuma informação acerca da qualificação do suposto vendedor do veículo.

Além disso, os Policiais Militares inquiridos em juízo (mídia – ID 189865205) mencionaram que a motocicleta estava com
a ignição violada, sendo que o acusado se utilizava de uma chave similar a uma chave de residência para acionar a ignição do veículo
.

Assim
, a prova contundente da posse do bem de origem espúria, aliada às circunstâncias fáticas, constituem elementos seguros de que o apelante sabia da origem ilícita do veículo que estava em sua posse
. Como se sabe, a prova direta da consciência da ilicitude de bens receptados é demasiado difícil de ser obtida, uma vez que ao Julgador não é possível adentrar ao ânimo do sujeito e dali extrair a sua intenção e vontade.

Dessa forma, e dada a sutileza da prova, entende-se que
o dolo pode ser perfeitamente extraído pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa, o que conduz à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a prova do desconhecimento da origem ilícita do bem quando todo o mais aponta em sentido contrário
.

Nesse sentido:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MOTOCICLETAS SUBTRAÍDAS ENCONTRADAS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) 1. É incabível o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto o apelante não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. [...]” (TJMT 00001789220168110005 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021, grifamos)

Considerando que o acusado estava na posse de um veículo roubado, sem documentação do automotor, o qual alega ter comprado de pessoa desconhecida, que sequer sabia sua qualificação completa, sem contrato de compra e venda e sem CRLV, pela irrisória quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vê-se que tinha ciência de que estava na posse de um veículo de origem espúria.

Como bem aduziu a Magistrada singular, “nas condições em que foi encontrada a motocicleta, deveria saber o acusado ser produto ilícito, eis que além de adquirir a motocicleta em um bar, de pessoa que não conhecia, não acompanhada de documento, a motocicleta estava sendo ligada com uma chave de residência e não com uma chave própria, o que, inclusive, causou danos na ignição, conforme relatado pelos policiais, restando, assim, caracterizado o delito de receptação.

No que tange ao pleito defensivo para a desclassificação do crime de receptação para o crime de receptação culposa, verifico que o acusado, diante da forma que adquiriu a motocicleta e as condições em que a motocicleta se encontrava, deveria presumir se tratar de produto de roubo/furto, eis que negociou uma motocicleta sem documento, com pessoa que nem conhecia e, ainda, se utilizava de uma chave de residência para ligar a ignição, razão pela qual, REITERO que as provas amealhadas durante a instrução processual corroboram a existência do crime de receptação.” (ID 189865210)

A propósito:

[...] A experiência demonstra, de forma inquestionável, que a aquisição de veículo automotor sem contrato, sem a verificação da documentação, sem a pesquisa de regularidade junto aos Órgãos de Trânsito, pagando preço aquém do valor de mercado, acrescido da omissão em chamar a pessoa do vendedor à lide, confirma a presença das elementares objetivas, previstas para a configuração do tipo insculpido no art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual se afasta a possibilidade de desclassificação do delito para a sua modalidade culposa. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.13.084969-2/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2019, publicação da súmula em 03/04/2019).

Portanto, pelo que se infere das provas amealhada aos autos,
o apelante tinha plenas condições de ao menos suspeitar da ilicitude do veículo que adquiriu e que estava em sua posse por ocasião dos fatos, motivo pelo qual se revela descabido o pleito absolutório
.

Da mesma forma,
incabível o reconhecimento da receptação culposa, ante a ciência clara da origem ilícita do bem e diante das circunstâncias apuradas, pois o apelante adquiriu a motocicleta que havia sido furtada pouco tempo antes, repita-se, por valor muito inferior ao de mercado
.

Se as circunstâncias concretas que envolvem a infração não fossem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria à mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do infrator. Adotando-se essa política, por certo condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço.

Assim,
restando caracterizado o dolo direto da conduta típica prevista no caput do artigo 180 do Código Penal, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para modalidade culposa
.

Diante do exposto, manifestamo-nos pelo desprovimento do recurso, para que sejam mantidos inalterados os termos da r. sentença condenatória [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento acima transcrito, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente apelo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024